Tribunal: TJDFT
Processo: 0736740-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0736740-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA REGINA PIMENTEL DE ALENCAR AGRAVADO: KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0745901-03.2018.8.07.0016, que determinou a penhora de R$ 3.348,46, ante bloqueio efetivado no sistema SISBAJUD, com a restituição de R$ 15.670,56 em favor da devedora. Em suas razões recursais (ID 63577695), argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme art. 833, inciso X, do CPC. Assevera que os valores guardados em sua conta bancária gozam de boa-fé e possuem caráter alimentar, pois tem saúde extremamente fragilizada em razão de sua incapacidade permanente. Requer, inclusive liminarmente, o reconhecimento da impenhorabilidade. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo e a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, à vista dos documentos de IDs 63906777 a 63906774 defiro a gratuidade de justiça à agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, não restando demonstros a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado (REsp 1.658.069/GO e REsp 1.837.702/DF). Isso porque as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, não consta dos autos documentos que atestem que a penhora determinada inflija a garantia do mínimo existencial. No caso, conforme bem destacado na origem, não resta comprovado que a quantia de R$ 1.607,29 é oriunda da aposentadoria da agravante. Demais disso, a agravante não apresentou documentos novos que ateste suas alegações. Quanto à penhora de 10% sobre o restante, resultando no montante bloqueado de R$ 1.741,17, verifico que não houve comprovação idônea de ofensa ao mínimo existência da agravante. Com efeito, a devedora limitou-se a apresentar os documentos já colacionados na 1a instância, dos quais se infere o recebimento de proventos líquidos de R$ 54.899,04 entre 10/04/2024 e 10/07/2024. Saliente-se que há ordem de restituição de R$ 15.670,56 em favor da agravante, de forma que não ficará desamparada financeiramente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. INDEFIRO, ainda, a concessão da antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Retire-se o sigilo atribuído aos documentos de IDs 63906777 a 63906774, pois a parte agravada deve ter acesso a eles para eventual pedido de impugnação à gratuidade de justiça. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.